Tribunal: TJPA
Processo: 0803571-47.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803571-47.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KEDNEY GALVAO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 665/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança a servidor público, anulando Processo Administrativo Disciplinar por ausência de sindicância prévia e de elementos mínimos de autoria e materialidade, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 665/STJ, que limita o controle judicial do PAD à legalidade e regularidade do procedimento, sem incidir no mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada apreciou integralmente os fundamentos legais do caso, tendo concluído que a concessão da segurança não adentrou o mérito administrativo, mas firmou-se na ilegalidade da instauração direta do PAD sem sindicância investigativa, conforme exigido na legislação estadual.

4. Omissão não configurada. Pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios.

5. Considerado o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a ausência de referência expressa à Súmula 665/STJ, quando o julgado analisa a legalidade do ato administrativo e a regularidade procedimental sob a ótica da legislação local aplicável.

2. É incabível a rediscussão do mérito da causa em sede de embargos de declaração.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 199 e 224; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 105, 108, 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, AgInt no MS 27.935/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 05/09/2024; STJ, AgInt no MS 22.751/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de ID 18495641 que
CONCEDEU A SEGURANÇA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
KEDNEY GALVÃO DA CONCEIÇÃO
contra a autoridade coatora
SECRETÁRIO DE ESTADO
.

Em suas razões recursais (id 18879435), o embargante aduz que houve omissão no julgado sobre a aplicabilidade da Súmula 665 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no caso narrado nos autos, visto que o controle de jurisdicionalidade deveria se restringir tão somente a legalidade e não ao mérito do ato administrativo.

Sustenta que o entendimento é sucinto sobre o alcance da revisão judicial nos Processo Administrativo Disciplinar (PAD), logo abrangendo o exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante disso, requer o pronunciamento do Juízo sobre os pontos omissos, por consequência, a aplicação de efeitos infringentes para reformar o julgado ao dar provimento ao presente recurso manejado.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 19005000) para pugnar pela manutenção do acordão atacado, ante a oposição do recurso ter o objetivo de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

O recorrente fundamenta sua insurgência sobre a ocorrência da omissão na aplicabilidade da Súmula 665 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) que dispõe o seguinte:

Súmula 665/STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada

Infere-se que a Corte Superior consolidou o entendimento que o Poder Judiciário só poderia interferir sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) quando evidenciada as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifestada desproporcionalidade de sanção aplicada.

Outrossim, a necessidade de observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição acaba por se restringir a situações debatem puramente a observância de normas e da subsunção
.

Isso significa que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito de um ato administrativo, ou seja, não pode avaliar a conveniência ou oportunidade do ato. O controle judicial do ato administrativo se limita à verificação da legalidade do ato, ou seja, se o ato foi praticado conforme as normas jurídicas vigentes.

Por exemplo, se um servidor público é exonerado por ato administrativo sem motivação ou em desacordo com o procedimento necessário. Nestes casos, o Poder Judiciário poderá interferir.

Senão vejamos a Jurisprudência posterior a publicação da Súmula elencada:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA 665/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 650/STJ. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Cuida-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade da pena de cassação de sua aposentadoria (Portaria GM/MS 1.167, de 8/6/2021), sob o argumento de que não houve a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que a autoridade coatora teria se baseado em prova obtida em inquérito policial no qual não havia sido constatada a sua participação.

2. Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após minucioso trabalho investigativo, concluiu que o impetrante havia incorrido nas condutas descritas nos arts.117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e X (improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos), da Lei 8.112/1990.

3. Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.

4. Confira-se o disposto no enunciado da Súmula 665/STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

5. No presente caso, não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão (cassação de aposentadoria) foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados.

6. Não houve nenhum ato ilegal praticado pelo administrador público que havia efetuado a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorreu no presente caso. Aplicação do disposto na Súmula 650/STJ.

7. O entendimento desta Corte é firme no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidor em razão da constatação da prática de infração disciplinar apenada com demissão durante o exercício da função pública.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS n. 27.935/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifo nosso).

Neste sentido, observa-se a necessidade de aplicação dos dispositivos vigentes à época dos fatos ocorridos.

Compulsando os autos, constatar que a Corregedoria Geral da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará através da Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP, de 07/04/2021, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional do servidor Kedney Galvão da Conceição, acerca da suposta infração do art. 178, II da Lei Estadual n° 5.810/1994 (Regime Único dos Servidores do Estado do Pará), bem como de suposta ocorrência de infrações aos art. 177, II, III e VI nos quais são punidos pelas sanções dispostas no art. 189 e 190, IV da mesma Lei, conforme id 4989590.

Sobre o assunto, observa-se que antes de ser realizada a abertura do PAD, a autoridade competente necessita fazer a apuração da denúncia, o que pode ensejar a instauração de sindicância ou procedimento disciplinar, nos termos do art. 199 e art. 200 do Regimento Único:

Art. 199.
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Art. 200. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Acerca disto, as provas anexadas para constituir o ônus
probandi
do recorrido evidenciam a ocorrência de dúvidas sobre a constituição das faculdades embasadas para fazer a instauração do PAD, visto que houve a constatação do envio de um e-mail para o endereço comunicacaosusipe@gmail.com, se identificando como Jornalista, através do qual relata que a Prefeitura de Belém por intermédio da Secretaria Municipal De Saúde (SESMA) haveria distribuido para a Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP) doses da vacina contra a COVID19, a qual não obedecia à ordem de prioridade de vacinação imposta na época dos fatos.

Da mesma forma, o recorrido também teria enviado o mesmo texto do e-mail através do aplicativo de mensagens whatsapp o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, solicitando informações quanto ao critério adotado na aplicação das vacinas pela SEAP (id 4989580).

Porém, entre a realização da denúncia e a sua apuração fora aberto de imediato o PAD, sem ao menos ter sido anexado documentos que comprovariam a realização de Sindicância para averiguar a legitimidade da informação disponibilizada, ou seja, sem a averiguação de todos os elementos necessários para realizar a subsunção dos fatos as condutas imputadas.

A respeito disso, o Estado do Pará possui a Lei n.º 8.972/2020 na qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, o qual evidencia a necessidade de motivação dos atos praticados, nos termos do art. 1,
caput
e art. 5
:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo, seus atos e procedimentos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive das pessoas jurídicas controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados, atendimento do interesse público e melhor cumprimento dos fins da Administração.

(...)

Art. 5º A Administração não iniciará qualquer atuação material relacionada com a esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo na hipótese de expressa previsão legal.

Neste sentido, observa-se não haver elementos suficientes para caracterizar a conduta imputada, não sendo somente uma questão de adentrar ao mérito, mas sim de observância da estrita legalidade sobre a obtenção de provas suficientes para caracterizar os fatos narrados a fim de que possa ser sancionada a penalidade adequada.

Logo, a referida Lei 8.972/2020 é sucinta ao trazer em seus art. 105 e art. 108 a necessidade de abertura de sindicância investigativa para poder ser feita a coleta de indícios de materialidade do suposto ilícito administrativo, sendo por denúncia anônima ou não, conforme vejamos:

Art. 105. A autoridade que tiver conhecimento de eventual infração administrativa é obrigada a promover sua apuração imediata, sob pena de responsabilidade.

§1º Quando não houver elementos suficientes para abertura imediata do procedimento sancionatório, deverá ser instaurada sindicância investigativa, sem natureza punitiva, destinada exclusivamente à investigação dos fatos para coleta de indícios de autoria e materialidade do suposto ilícito administrativo.

§2º Os indícios de autoria e materialidade colhidos na sindicância investigativa, serão apurados em procedimento sancionatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§3º A sindicância de que trata o §1º deste artigo será conduzida por comissão formada por três servidores estáveis, e será concluída no prazo de quinze dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período.

§4º Da sindicância investigativa poderá resultar o seu arquivamento ou a instauração de procedimento sancionatório.

(...)

Art. 108.
Na hipótese de denúncia anônima, desde que devidamente motivada, a Administração promoverá investigação preliminar interna acerca dos fatos constantes da peça anônima, para que sejam colhidos outros elementos que a comprovem, observando-se as cautelas necessárias para evitar injusta ofensa à honra do denunciado.

Em observância dos documentos anexados, destaca-se que em nenhum momento fora apresentada a sindicância feita pela Administração Pública, quando fora solicitada para apresentar informações, bem como nem fora anexado documentos referentes aos procedimentos inquisitivos para realizar a apuração da conduta prática.

Tal erro é tamanho, que após a diligência executada pelo Ministério Público do Estado do Pará fora anexada a Decisão Administrativa realizada pela Corregedoria Geral da Penitenciária do Estado no PAD nº 5833/2021 -CGP/SEAP na qual apontou em seu relatório que anteriormente a Comissão Sindicante já teria apresentado relatório recomendando a Absolvição Sumária do Sr. Kedney Galvão, por oportuno não haveria também indícios de materialidade, por conta disso, concordou com a recomendação anterior (id 18349959)

Destaco o trecho da Decisão para melhor lucidar a situação:

(...)

Compulsando os autos,
verifico que razão assiste à Comissão Sindicante e
, em consonância com as provas acostadas (termos de depoimentos, interrogatório e documentos), observou-se a ausência de materialidade, autoria e nexo causal de infração funcional na conduta do servidor
KEDNEY GALVÃO DA CONCEIÇÃO
, motivo pelo qual
acato o Relatório por esta produzido
, à luz do que dispõe o art. 224, da Lei Estadual nº 5.810/1994-RJU c/c art. 120, da Lei n° 8.972/2020 (...)

Diante do exposto,
RECOMENDO a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA em favor do acusado KEDNEY GALVÃO DA CONCEIÇÃO (M.F: 57201137)
, Assistente Administrativo, tendo em vista a ausência de materialidade, autoria e nexo causal que possam ensejar alguma espécie de infração disciplinar, com fulcro no art. 221, §1º do RJU, e posterior ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, I, do RJU c/c art. 105, §4º, da Lei nº 8.972/2020.

Em que pese a existência de provas fortes de que não houve a prática de alguma irregularidade referente ao procedimento de vacinação contra a COVID por parte da SEAP, para que não reste nenhuma dúvida sobre o citado fato e por entender que existe, ainda que um "sopro" de indício em relação ao fato, usando a competência que me facultam os Arts. 199 da lei nº 5810/94 e 110, I, da Lei nº 8972/2020, entendo por bem determinar a instauração de uma Sindicância Administrativa Investigativa-SAI para apurar melhor o mencionado fato.

Considerando o despacho da CONJUR/SEAP, datado de 23/05/2023, o qual aprovou a Manifestação n° 656/2023-CONJUR/SEAP, bem como a Manifestação n° 765/2023-CONJUR/SEAP, solicito o envio integral dos presentes autos à Casa Civil, via Gabinete da SEAP/PA, para ulterior manifestação.

É a nossa conclusão e sugestão, S.M.J.

Belém (PA), 17 de novembro de 2023.

Logo, resta evidente pela informação prestada pela corregedora que houve uma sindicância a qual não é omitida pelo Estado no decorrer da prestação de informações, a qual evidenciava sobre a ausência de indícios de materialidade, por sua vez, isto deveria ter ocasionado por, via de regra, o arquivamento do feito, nos termos do art. 109, parágrafo único da Lei 8.972/2020.
In verbis
:

Art. 109. Rcebida a denúncia, a autoridade competente exercerá juízo de admissibilidade, decidindo acerca da verossimilhança dos fatos denunciados, ocasião em que providenciará a instauração de auditoria, sindicância investigativa ou procedimento administrativo sancionatório, na forma prevista em lei.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração administrativa, a denúncia será arquivada por falta de objeto, em decisão devidamente motivada.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo e de jurisprudência nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2025